Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708122-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP EMBARGADO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. - EPP em face do acórdão (ID 37763625) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor de Led Wave Paineis Eletrônicos S/A. Nas razões recursais (ID 38328862), a Embargante alega, em síntese, que o v. acórdão embargado foi omisso quanto ao fato incontroverso de se tratar de penhora sobre o faturamento e à limitação da penhora nos termos do art. 866, § 1o, do CPC/15. Contrarrazões da Embargada (ID 38761995), arguindo a inadequação da via eleita e pugnando pela rejeição do recurso integrativo. Por meio de petição (ID 39472167), a Embargada informa a celebração de acordo e requer a desistência do presente recurso. Da detida análise do acordo (ID 39472168), verifico que os patronos da Embargada/Exequente Led Wave possuem poderes para a prática do ato, conforme mandato acostado ao ID 28155121 na Ação de Execução no 0701486-98.2019.8.07.0015. Por outro lado, em que pese a procuração conferida pela Embargante/Executada Metrópoles à Dra. TAYNARA BUENO DRUMMOND no ID 83605523 da referida ação não inclua os poderes para transigir, o acordo foi também foi subscrito pelos sócios da empresa. Com relação ao pedido de desistência do recurso, observo que ele foi formulado pela Embargada, parte recorrida. Contudo, consta no item 9 do referido acordo que “A extinção de todos os recursos acima citados interpostos pela executada METROPOLES MÍDIA, poderá ser requerida por qualquer das partes, nos termos do art. 998 do CPC/15 por qualquer das partes subscritoras mediante simples petição acompanhada de cópia do presente acordo”. Entretanto, tendo em vista que ainda não foi homologado o acordo no juízo de origem e a fim de afastar eventual nulidade futura, determino a intimação da Embargante/Executada para que se manifeste sobre a petição e documento juntado pela Embargada/Exequente, em 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator